Tribunal: TJBA
Processo: 8008016-76.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8008016-76.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. SUS. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A VERBA HONORÁRIA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8008016-76.2019.8.05.0080, em que é recorrente o Estado da Bahia e recorrida Leila Souza de Oliveira (Defensoria Pública do Estado da Bahia). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2020. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça